Tribunal: TJMT
Processo: 0052455-79.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO - EXAME PREFACIAL – EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.
1. O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”
2. Aportando nos autos razões que evidenciem a necessidade de uma análise mais acurada sobre as questões trazidas pelas partes, pode o julgador reconsiderar o posicionamento inicial.
Vistos etc.
Recurso de agravo de interno interposto por José Eduardo Botelho contra decisão que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e determinou a remessa dos autos para que seja realizada prova pericial grafotécnica.
O agravante alega que (i) a sentença apelada não se encaixa em nenhuma situação exposta no inciso V do art. 932, do CPC; (ii) não há se falar em cerceamento de defesa, pois o juízo anotou que o laudo pericial foi conclusivo em afirmar que a assinatura aposta no recibo não partiu do embargado; (iii) todas as insurgências apresentadas pelo assistente técnico do embargante-executado foram devidamente esclarecidas pelo Perito Judicial, conforme comprovado no Laudo Oficial de fls. 112/168 e ratificado pelo Laudo Complementar de fls. 216/225; (iv) o laudo judicial coligido nos autos apresenta -se bem elucidativo quanto aos pontos técnicos de interesse à solução da causa; (v) o Laudo Pericial está dotado de presunção de veracidade , razão pela qual somente é possível a sua substituição quando apresentadas provas suficientes que afastem a mencionada presunção e legalidade; (vi) a insurgência d o apelante -agravado contra o Laudo Pericial Grafotécnico não tem embasamento técnico, não podendo se sobrepor à reiterada conclusão do Expert e do juízo; (vii) somente quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida cabe o juiz determinar nova perícia; (viii) não há óbice à realização de perícia grafotécnica em cópias quando se atesta a falsidade de assinatura e, (ix) incidência do Princípio da Duração Razoável do Processo e Economia Processual.
Pede que seja reconsiderada a decisão a fim de reformar a r. decisão monocrática e restabelecer os fundamentos da sentença proferida pelo juízo a quo.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão (ID 16678461).
Relato necessário.
O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”
Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.
Tal observação é oportuna porque a decisão ora fustigada, embora não tenha esbarrado em decisão de caráter vinculante, abordou de forma precipitada as questões trazidas aos autos.
Vê-se que a v. sentença, recorrida valeu-se como fundamento essencial para a improcedência da ação de embargos à execução, que ‘o laudo judicial coligido nos autos apresenta-se bem elucidativo quanto aos pontos técnicos de interesse a solução da causa, contendo dados pormenorizados sobre todos os trabalhos realizados e as técnicas pertinentes’, concluindo dai que a perícia realizada foi conclusiva em afirmar que a assinatura aposta no recibo não partiu do agravante.
Dessa forma, tenho que a questão trazida aos autos relativa ao cerceamento de defesa e as insurgências quanto à perícia realizada, deverá ser mais bem analisada, em todos os seus aspectos, ao seu tempo, forma e modo por este relator.
Com essas considerações, nos exatos termos do art. 1021, §2o, do CPC, EXERÇO O JUÍZO DE RETRAÇÃO para, reformando a decisão monocrática impugnada, viabilizar o processamento do Recurso de Apelação.
Por fim, voltem-me os autos conclusos para deliberação sobre o recurso de apelação.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =